Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713841-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DENTALIS CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - EPP RECORRIDO: KARITA VIRGINIA DE SOUSA CAMARGOS DESPACHO Intime-se a recorrente DENTALIS CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA – EPP para que se manifeste a respeito da certidão de ID 38161739, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o lapso temporal, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024